Tribunal: STF
Processo: MS 22170
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-09-06
Data de publicação: 1995-09-06

Ementa:
EMENTA:  MANDADO DE SEGURANÇA. SECRETARIOS PARLAMENTARES DO
SENADO  FEDERAL, ADMITIDOS  ENTRE ABRIL  DE 1983  E DEZEMBRO DE 1984.
PRETENDIDA TRANSFORMAÇÃO DE SEUS EMPREGOS EM CARGOS PERMANENTES, APÓS
DOIS  ANOS DE EXERCÍCIO, SEM NOTAS DESABONADORAS, NA FORMA DO ART. 9.
DO ATO N. 21/82, DA COMISSAO DIRETORA DA REFERIDA CASA LEGISLATIVA.
          Norma  especial,  de   aplicação  restrita  aos  servidores
enquadrados,  por  efeito do  referido  ato  n. 21/82,  no  Quadro de
Pessoal  CLT, do Senado Federal, entre os quais não se compreendem os
Secretarios  Parlamentares,   como  os   impetrantes,  posteriormente
contratados,  por indicação  de novos  Senadores, na  forma do Ato n.
12/78.
          Inexistência    de   direito    subjetivo    a   pretendida
transformação.
          Mandado de segurança indeferido.